Tribunal: TJES
Processo: 5001684-73.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-73.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILENE VALENTIM ASSIS DE PAULA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001684-73.2024.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 2ª Vara

RECORRENTE:
CILENE VALENTIM ASSIS DE PAULA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUACUI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NO TEMA 1234 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS INCORPORADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA OU EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RIVOTRIL (CLONAZEPAM) PADRONIZADO. FORNECIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, idosa, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Guaçuí, objetivando o fornecimento contínuo dos medicamentos Escitalopram 15 mg, Duloxetina 60 mg (Velija), Rivotril 2 mg, Diosmin 450/50 mg, Diltiazem 60 mg, Somalgin Cardio 200 mg, Cald Mag e Novanlo 2,5 mg, todos prescritos por médico assistente em razão de quadro clínico múltiplo envolvendo doença arterial coronariana com angina estável, histórico de angioplastia e infarto agudo do miocárdio, hipotireoidismo, osteoartrose importante, depressão maior, transtorno de ansiedade, osteoporose e insuficiência venosa de membros inferiores. Pleiteou: a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento regular dos fármacos prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em definir se a sentença aplicou corretamente o
Tema 1234 do STF
e se estão preenchidos os requisitos para determinar aos entes públicos o fornecimento contínuo dos medicamentos prescritos à Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a sentença recorrida estruturou sua conclusão de improcedência a partir da premissa de que a autora deveria cumprir, integralmente, os requisitos fixados no Tema 1234 do STF para obtenção judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Efetivamente, conforme consta do
GUIA PRÁTICO PARA OS TEMAS 6 E 1234
formulado pelo CNJ, a modulação de efeitos da tese fixada se refere tão somente ao critério de competência adotado, mas tem aplicabilidade imediata quanto às demais disposições. Nesse sentido, pertinente a aplicação do referido precedente vinculante pelo Juízo de origem no que se refere à aferição dos requisitos pertinentes à concessão de medicamentos não padronizados.

(5). Ultrapassada tal questão, há que se destacar que o laudo expedido pelo NAT dá conta de que quase todos os fármacos prescritos à Recorrente pelo médico que a acompanha não são padronizados, com exceção do Rivotril (clonazepam) - esse integrante do RENAME. Quanto aos demais medicamentos não padronizados, a parte ré afirma existirem substitutos, sendo, a seu juízo, possível a substituição, por outras medicações constantes na listagem do SUS.

(6). Pois bem, quanto ao fornecimento dos medicamentos não padronizados, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme tese fixada pelo STF no Tema nº 6, definiu-se que, como regra, a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estão nas listas do SUS, desde que a pessoa comprove: (i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável; (ii) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) que não há outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro; (v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e (vi) que não tem condições financeiras para comprar o remédio.

(7). Ocorre que, no caso casos dos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrente deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, bem como que tenham sido realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas, deixando a parte recorrente de apresentar comprovação científica de sua eficácia: no caso, o laudo médico apresentado pela Recorrente é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, que respaldem a segurança e eficácia do medicamento para o tratamento pleiteado e a eventual inadequação da decisão da Conitec, sendo ainda genérico quanto às supostas tentativas frustradas de tratamento com substitutos farmacológicos padronizados (não são relatados os medicamentos supostamente utilizados, tampouco a resposta obtida a partir da sua administração à paciente).

(8). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha.
4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2
. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

(9). Por outro lado, no que se refere ao medicamento Rivotril (clonazepam), cumpre destacar que o referido medicamento é padronizado pelo SUS, de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 61 e do Tema nº 06 do STF no particular.

(10). Quanto à pertinência do fornecimento do fármaco em questão, o laudo médico acostado aos autos detalha a hipótese clínica específica da Autora e fundamenta a imprescindibilidade do uso do medicamento prescrito diante da gravidade do seu quadro clínico. Nesse sentido, entendo que, no particular, a parte autora fundamentou adequadamente a existência do direito à saúde, não se limitando à prescrição médica pura e simples, mas à análise do caso concreto, visto que as provas documentais apresentadas indicam que a Requerente é portadora de doença arterial coronariana com angina estável, possui histórico de angioplastia coronariana e infarto agudo do miocárdio, hipotireoidismo, hipertensão, osteoartrose importante, transtorno de depressão maior e transtorno generalizado de ansiedade, bem como osteoporose.

(11). Desse modo, em observância à proteção integral à dignidade da pessoa, especialmente idoso em situação de vulnerabilidade, considerando ainda que resta demonstrada a hipossuficiência financeira do Recorrido, compreendo preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do medicamento padronizado ora pleiteado, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, solidariamente, a fornecerem à autora
, enquanto perdurar a indicação médica e mediante apresentação de prescrição atualizada nos prazos ordinariamente exigidos pela rede pública,
o medicamento Clonazepam/Rivotril 2 mg
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente a inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas incorporadas ao sistema público e a existência de evidência científica idônea quanto à eficácia e imprescindibilidade do fármaco pleiteado. 2. Não comprovada a inadequação dos substitutos terapêuticos disponíveis no SUS, nem apresentada fundamentação técnico-científica suficiente para afastar a política pública de incorporação de medicamentos, é incabível impor aos entes públicos o fornecimento de fármacos não padronizados. 3. Diversamente, tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, e estando demonstradas a necessidade clínica, a hipossuficiência da parte e a pertinência terapêutica do fármaco prescrito, impõe-se o fornecimento solidário pelos entes públicos, enquanto perdurar a indicação médica e observadas as exigências ordinárias de atualização da receita.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)